Tribunal: TJSP
Processo: 1033295-84.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial que, apesar de encaminhada ao endereço indicado no contrato, não foi efetivamente entregue, retornando, após três tentativas, com anotação de ausência do destinatário. Insuficiência da mera expedição para atender à finalidade do ato, fazendo-se imprescindível o efetivo recebimento no destino, ainda que não necessariamente

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial que, apesar de encaminhada ao endereço indicado no contrato, não foi efetivamente entregue, retornando, após três tentativas, com anotação de ausência do destinatário. Insuficiência da mera expedição para atender à finalidade do ato, fazendo-se imprescindível o efetivo recebimento no destino, ainda que não necessariamente pelo próprio devedor. Requisito legal de procedibilidade da busca e apreensão. Súmula no 72 do STJ. Impossibilidade outrossim de ter por suprida a omissão pela posterior citação em juízo. Notificação que tem a função não de constituir o devedor em mora (sendo ela, no caso, ex re), ou mesmo de comprovar a mora, mas de constituir situação de inadimplemento absoluto, autorizadora da busca e apreensão, concedendo derradeira oportunidade ao devedor para quitar as parcelas inadimplidas e assim evitar a excussão da garantia. Situação que não se equipara aos efeitos da citação, efetivada depois de cumprida a liminar. Falta de interesse de agir caracterizada. Sentença de procedência reformada, com extinção do processo sem apreciação do mérito. Ante a notícia da venda do veículo e da impossibilidade de sua restituição, deverá o banco pagar o equivalente ao valor de mercado. Imposição, além disso, da multa de 50% do valor financiado, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69. Irrelevância de o julgamento não ser tecnicamente de improcedência. Identidade de situações. Possibilidade de interpretação extensiva do termo literal, para abarcar hipótese (a extinção por falta de condição da ação) em tudo equivalente e afinada com a ratio legis. Intenção do legislador de sancionar o credor fiduciário que por sua conta e risco aliena o bem e depois se depara com julgamento desfavorável, qualquer que seja o fundamento. Apelação da ré provida.